Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701378-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO GONCALVES DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, ora embargante, interpôs embargos de declaração em face da decisão ID 49126805. Aduz que a decisão é omissa e contraditória, pois, propõe antecipar os efeitos da tutela, mas fixa penalidade para eventual descumprimento que, em nada aproveita ao recorrente, ora embargado. Esclarece que não houve dolo, culpa ou falha na prestação de serviço, não havendo razão para impor o pagamento de astreinte. A omissão pela falta de manifestação sobre o sequestro de bens. Requer o recebimento dos Embargos de Declaração e seu acolhimento nos seus efeitos infringentes. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A decisão, ora embargada, não tem o vício apontado. Não há nenhum erro, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada na decisão. O que indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha da decisão e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Preclusa, ao Ministério Público para manifestação. Após, venham os autos concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito